Tribunal: TJMT
Processo: 1024120-62.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024120-62.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[P. H. D. S. L. - CPF: 075.233.621-50 (APELANTE), GEGIANE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 026.846.221-67 (APELANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELADO), BRUNA APARECIDA RONDELLI DAVIMERCATI - CPF: 342.524.688-76 (ADVOGADO), JULIANA ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 392.238.048-41 (ADVOGADO), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), UNIMED NOVA IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 28.714.533/0001-54 (APELADO), RAFAEL BITTENCOURT LICURCI DE OLIVEIRA - CPF: 110.969.707-40 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELADO), MARINA ALVES MANDETTA - CPF: 044.597.361-79 (ADVOGADO), GEGIANE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 026.846.221-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE DERMATITE ESPONGIÓTICA – RECUSA DE TRATAMENTO INDEVIDA – INSURGÊNCIA QUANTO AO DANO MORAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
FIXADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura a tratamento de portador de dermatite espongiótica. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando- se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido, quando apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1024120-62.2023.8.11.0015

APELANTE: P.H. DA S. L, REPRESENTADO POR SUA GENITORA GEGIANE DA SILVA RIBEIRO

APELADAS: UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEREDAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS E OUTRAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
P. H. DA S. L
, representado por sua genitora
GEGIANE DA SILVA RIBEIRO
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
Dr. Cristiano dos Santos Fialho,
lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS E OUTRAS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida Unimed Nova Iguaçu à obrigação de liberar/restabelecer o atendimento referente ao contrato/proposta no ON0108263, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Contudo, o magistrado de origem indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ao entendimento de que a situação vivenciada não ultrapassaria o mero aborrecimento, ausente prova concreta de lesão extrapatrimonial.

Pelo princípio da sucumbência e considerando que a autora foi sucumbente com relação aos danos morais, determinou que a requerida Unimed Nova Iguaçu deverá arcar com 50% das custas processuais e o requerente com os demais 50% restantes.

Condenou, ainda, as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a mesma proporção acima.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação cível, sustentando, em síntese, que a r. sentença deixou de observar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a recusa injustificada de cobertura por plano de saúde configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação específica do prejuízo.

Argumentou que a negativa de atendimento médico essencial a menor de idade, portador de enfermidade dermatológica, extrapola o mero dissabor cotidiano, violando direitos fundamentais e ensejando reparação moral.

Defendeu que a operadora de saúde descumpriu as disposições contratuais relativas à portabilidade, negando o tratamento mesmo após o cumprimento das exigências e o pagamento da mensalidade, além de somente autorizar o atendimento após intervenção judicial. Ao final, requereu o provimento do recurso para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em valor compatível com a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida (Id. 337114471).

Embora devidamente intimadas, as apeladas não apresentaram contrarrazões ao recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça
, Dr. Paulo Ferreira Rocha,
opinou pelo
provimento
do recurso de apelação (Id. 338686361).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 337544856.

É o relatório

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento de dano moral indenizável decorrente da recusa injustificada, por parte da operadora de plano de saúde, em autorizar o atendimento médico-hospitalar necessário ao apelante, menor de idade, mesmo após o cumprimento das exigências contratuais e o pagamento da mensalidade.

Consoante se extrai dos autos, restou incontroverso que o apelante, portador de dermatite espongiótica, necessitava de acompanhamento médico contínuo, bem como que, após a solicitação de portabilidade e início da vigência do novo contrato, teve negada a utilização do plano de saúde, sob a justificativa genérica de atraso ou ausência de liberação administrativa.

A própria sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, ao condenar a requerida à obrigação de fazer consistente na liberação/restabelecimento do atendimento médico. Todavia, afastou a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de que a recusa, por si só, não seria suficiente para caracterizar abalo extrapatrimonial.

Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a recusa indevida ou injustificada de cobertura por plano de saúde, sobretudo quando relacionada a tratamento médico essencial, configura dano moral
in re ipsa,
prescindindo de comprovação específica do prejuízo, porquanto o sofrimento, a angústia e a insegurança experimentados pelo consumidor decorrem da própria conduta ilícita do fornecedor.

No caso concreto, a situação revela gravidade ainda maior, uma vez que o beneficiário do plano é menor de idade, portador de enfermidade que exige acompanhamento médico regular, circunstância que potencializa o abalo psicológico não apenas do paciente, mas também de seus responsáveis legais. A negativa de atendimento médico, em tais condições, extrapola em muito o mero dissabor cotidiano, atingindo diretamente direitos da personalidade e o próprio direito fundamental à saúde.

Ademais, consta dos autos que a genitora do apelante buscou solucionar a questão pela via administrativa, sem êxito, tendo a liberação do atendimento ocorrido apenas após intervenção judicial, o que reforça a ilicitude da conduta e a falha na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal, ambos devidamente comprovados no caso em exame.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o dever de indenizar pelos danos morais suportados pelo apelante.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Câmara Julgadora:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO
– MENOR DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME DE DOWN E ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA –
DANO MORAL RECONHECIDO
– VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura do atendimento médico-hospitalar. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pela beneficiária, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde. (...)”.
(TJ/MT, N.U 1002281-51.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

Quanto ao
quantum
indenizatório, deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida, de modo a não ensejar enriquecimento sem causa, nem se mostrar irrisório. À vista dessas balizas, entendo adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia compatível com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar em parte a sentença e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, determinando que sobre os consectários legais seja aplicada a Lei no 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.

Por consequência, considerando que a parte autora venceu na maioria dos pedidos, a parte requerida deve arcar com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026